Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão determinando aguardar a preclusão da impugnação apresentada pela Fazenda Pública antes da expedição de requisições de pagamento em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso e à aplicação de medidas de caução, bem como se é cabível a rediscussão da matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos do julgado.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão do prosseguimento da execução, concluindo pela necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, em observância ao CPC, art. 535, §3o, inc. I, e à CF/1988, art. 100, §5o, bem como aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
5. A alegação de omissão não procede, pois os pontos agitados foram apreciados, ainda que contrariamente à pretensão da parte.
6. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o, art. 535, §3o, inc. I. CF/1988, art. 100, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel(a). Diva Malerbi, Primeira Seção, p. 15.06.2016.